Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-26.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012074-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - CPF: 776.001.009-59 (APELADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), RUBIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 204.355.172-87 (APELANTE), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ LOPES DE SOUZA - CPF: 016.369.578-46 (APELANTE), LINCOLN JOSE PICCOLI DUARTE - CPF: 033.218.359-91 (ADVOGADO), Jorge Luiz da Silva (TESTEMUNHA), Pedro Costa Beber (TESTEMUNHA), Luiz Marcelo Carvalho (TESTEMUNHA), SERGIO LUIZ LOPES DE SOUZA - CPF: 016.369.578-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, INOBSERVÂNCIA. EMBARGOS AJUIZADOS APÓS MAIS DE UM MÊS DA CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de embargos de terceiro para afastar a indisponibilidade judicial incidente sobre imóvel partilhado em ação de dissolução de união estável, reconhecendo a posse da embargante e mantendo sua aquisição posterior à constrição.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se os embargos de terceiro foram opostos tempestivamente à luz do prazo legal de 5 dias após a ciência inequívoca da constrição judicial; (ii) se a parte embargante possui legitimidade como terceira estranha à ação de origem; e (iii) se houve violação à coisa julgada constituída na ação de partilha.

III. Razões de decidir

3. A intempestividade dos embargos de terceiro constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, ainda que suscitada apenas em alegações finais, como é o caso dos autos.

4. Segundo o entendimento Superior Tribunal de Justiça, “
O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

5. Tendo a embargante tomado ciência da indisponibilidade do imóvel em 19/02/2024, ocasião em que foi negado o registro da escritura pública de compra e venda, conforme nota devolutiva acostada na própria petição inicial, e ajuizado os embargos de terceiro apenas em 27/03/2024, resta configurada a intempestividade da ação.

6. Verificada a intempestividade dos embargos de terceiro, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese firmada
:

“"1. A tempestividade dos embargos de terceiro é condição para seu conhecimento e pode ser reconhecida de ofício como matéria de ordem pública. 2. O prazo de 5 dias para oposição dos embargos de terceiro conta-se da ciência inequívoca da constrição judicial, sendo inviável o ajuizamento tardio, ainda que precedido de suscitação de dúvida perante o registro de imóveis."”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98, 485, IV e 675.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2162360/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.926.035/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2022; TJMT, AI 1023652-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RÚBIA GOMES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro (Processo nº 1012074-26.2024.8.11.0041), opostos por CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA, julgou procedente o pedido para manter a embargante na posse do imóvel rural correspondente ao Lote 7 da Gleba A, Setor Candeias do Projeto Fundiário Alto Madeira, situado em Porto Velho RO, matrícula nº 19.256 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto Velho RO, afastando a ordem de indisponibilidade incidente sobre o bem no cumprimento de sentença oriundo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens nº 0018546-46.2013.8.11.0041, bem como rejeitando os embargos de declaração opostos pela ora apelante (cf. id nº 330852016).

Em suas razões recursais, a apelante relata que a embargante de terceiro afirmou ter adquirido direitos possessórios sobre o imóvel em 05/09/2023, mediante contrato particular firmado com SEGIS RICARDO ANGELI, e, posteriormente, a propriedade do bem em 22/12/2023, por escritura pública celebrada com ALDONA MARIA DZIOBA PEREIRA, sustentando ter realizado análise documental e vistoria da área antes da aquisição. Narra que, ao tentar transferir a matrícula para seu nome, a embargante se deparou com ordem judicial de indisponibilidade determinada em 05/12/2023, o que motivou o ajuizamento dos embargos de terceiro.

A apelante sustenta que a indisponibilidade decorre de decisão transitada em julgado proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, na qual foi reconhecido que o imóvel integra o patrimônio comum do casal formado por RÚBIA GOMES DE OLIVEIRA e SÉRGIO LUIZ LOPES DE SOUZA, com determinação de partilha. Afirma que a aquisição invocada pela embargante ocorreu após a constrição judicial e que o bem já havia sido objeto de pronunciamento definitivo do Tribunal de Justiça em apelação anterior, circunstância que, segundo expõe, foi inclusive reconhecida em decisão que indeferiu pedido liminar e em agravo de instrumento posteriormente desprovido.

A recorrente também relata que alegou nos autos a intempestividade dos embargos de terceiro, em razão de terem sido ajuizados após o prazo legal contado da ciência da constrição, bem como a inexistência de condição de terceira estranha ao processo, destacando que a embargante atuou como advogada do executado SÉRGIO LUIZ LOPES DE SOUZA na ação de partilha e em sua fase de execução, o que evidenciaria conhecimento prévio da controvérsia judicial sobre o imóvel.

Ao final, requer a reforma da sentença para extinguir os embargos de terceiro, com reconhecimento da coisa julgada e inversão dos ônus sucumbenciais (cf. id. n°

330852021).

Em contrarrazões, a parte apelada rebate as razões recursais e requerer o desprovimento do recurso (cf. id. n° 330852024).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em definir se os embargos de terceiro comportam acolhimento para afastar a indisponibilidade judicial incidente sobre imóvel já alcançado por decisão transitada em julgado proferida em ação de partilha, à vista da alegada aquisição posterior à constrição, da tempestividade do ajuizamento e da condição da embargante como terceira estranha ao processo originário.

O recurso merece prosperar.

Inicialmente, quanto à preliminar de revogação da justiça gratuita suscitada pela apelada em contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a apelante RÚBIA GOMES DE OLIVEIRA comprovou sua condição de hipossuficiência financeira nos autos do processo principal de nº 0018546-46.2013.8.11.0041, tendo o benefício sido concedido pelo juízo de primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação naqueles autos, que por consequência, se estende aos embargos de terceiro.

Por sua vez, a apelada limitou-se a alegar que a apelante seria beneficiária de pensão militar e receberia mensalmente proventos na ordem de sete mil reais, além de supostamente possuir patrimônio vultuoso decorrente da partilha de bens do matrimônio. Contudo, tais alegações não foram acompanhadas de provas robustas que pudessem infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante.

Portanto, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à apelante, rejeitando a preliminar suscitada em contrarrazões.

No mérito, após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante quanto à preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro, o que impõe a reforma da sentença recorrida.

Com a devida vênia, ao contrário do consignado na sentença recorrida, a intempestividade dos embargos de terceiro constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, ainda que suscitada apenas em alegações finais, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO – ALEGAÇÕES DA PRÁTICA DE CRIMES QUE INFLUENCIARIAM NA VALIDADE DA CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER JULGAMENTO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO PRECLUI – POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM QUALQUER MOMENTO – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da tese de que os embargos à execução interpostos na origem são tempestivos e o seu questionamento preclui, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca dos temas omissos.

Embora a alegação da prática de crimes por terceiros que possa influenciar no julgamento da demanda, especialmente na validade da citação, não existindo julgamento algum, deve ser respeitado o inciso LVII, da nossa Constituição Federal, que petrificou o princípio da presunção de inocência, uma vez que “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação. Apresentados após o decurso do prazo, devem ser declarados intempestivos os embargos à execução.

“A orientação desta Corte está no sentido de que a intempestividade é requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa não a tenha suscitado ou tenha-na apontado tardiamente, porquanto não seja sujeita à preclusão.” (AgRg no Resp 1186194/MS).”

(TJMT - N.U 1002435-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Superada essa questão, passo à análise da tempestividade dos embargos de terceiro.

O art. 675 do CPC estabelece que os embargos de terceiro podem ser opostos
"no cumprimento de sentença ou no processo de execução até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta".

A respeito do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, colaciono precedentes:

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse. 3. O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, CUJO CONTEÚDO NORMATIVO NÃO FOI OBJETO DE NENHUMA DELIBERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL PARA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO TERCEIRO, TENDO OBTIDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO, OBJETO DE SUA INSURGÊNCIA. RECONHECIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESTADUAL QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO. DESCABIMENTO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O conteúdo normativo dos arts. 188, 492, 903, § 1º, III, do Código de Processo Civil não foi objeto de nenhuma deliberação pelo Tribunal de origem, o que evidencia, no ponto, a ausência de prequestionamento, requisito de admissibilidade recursal indispensável ao conhecimento da correlata irresignação. Veja-se que o prequestionamento ficto, invocado pelo agravante, previsto no art. 1.025 do CPC, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, pois somente dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.

2. Sobre a intempestividade dos embargos de terceiro, as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos fático-probatório reunidos nos Superior Tribunal de Justiça autos, concluíram, de modo uníssono, que o ora recorrente, terceiro em relação ao feito executivo em que se deu a constrição e arrematação do bem imóvel em comento, compareceu voluntariamente aos autos, tendo ciência do ato constritivo em 31/82017, iniciando-se, por conseguinte, o prazo de cinco dias para oposição de embargos de terceiro em 1/9/2017.

2.1 A compreensão adotada pelo Tribunal de origem encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. Precedentes.

2.2 Não comporta conhecimento, em atenção ao óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, o argumento de que não haveria demonstração nos autos a respeito de sua ciência inequívoca do ato constritivo, o que contraria, como visto, a própria moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias (que considerou, a esse propósito, inclusive, os termos da própria inicial dos embargos de terceiro).

3. A Corte estadual assentou a própria inviabilidade de se discutir, por meio de embargos de terceiro, vícios formais da arrematação, em atenção ao fato de que o auto de arrematação já se encontra assinado pelo magistrado singular, tornando-se, por força do art. 903, do CPC, o ato perfeito, acabado e irretratável, somente passível de impugnação por meio de ação autônoma. Este fundamento, como assentado, suficiente, em si, para a manutenção da conclusão adotada pela corte estadual, nem sequer foi impugnado, o que evidencia a deficiência das razões recursais.

4. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.926.035/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27.6.2022, DJe de 29.6.2022.)"

Conforme se depreende dos precedentes acima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação.

No caso em análise, verifica-se que a embargante/apelada tomou ciência do ato constritivo consistente na indisponibilidade da matrícula em 19/02/2024, quando do protocolo do pedido de registro da
“escritura pública de compra e venda lavrada no 4º Ofício de Notas e Registro Civil de Porto Velho/RO, no Livro 182-E, às fls. 166, em 22/12/2023”,
tendo por objeto o imóvel identificado pela matrícula nº 19.256, conforme se depreende do ofício nº 259/2024 (cf. id. n° 148810008, p. 3), documento acostado à petição inicial, no qual se consignou expressamente:

“DOS FATOS

Foi apresentado para registro, recebendo o protocolo de nº 197719 de 19/02/2024, a escritura pública de venda e compra de bens avrada no 4º Ofício de Notas e Registro Civil de Porto Velho/RO, no Livro 182-E, às fls. 166, em 22/12/2023, tendo por objeto o imóvel identificado na matrícula de nº 19.256.

Ao se analisar o título, expediu-se a nota devolutiva nº 329/2024, pelos seguintes termos:

Fica essa serventia impossibilitada de praticar o ato pretendido, tendo em vista haver pedido de indisponibilidade/ inalienabilidade oriunda da 5ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, extraído do processo n° 0018546- 46.2013.8.11.0041, a qual encontra-se aguardando resposta do nosso Ofício n° 1765-SRI/2023. Irresignado com a nota de exigência, o requerente solicitou que fosse suscitada a dúvida perante o Juiz-Corregedor Permanente. Inexistindo motivos para juízo de retratação, passo a justificar os motivos da devolução.”

Contudo, ao invés de opor embargos de terceiro no prazo legal de 5 dias, a embargante optou por formular suscitação de dúvida em 23/02/2024 (cf. id. n° 148810008, pg. 7). Somente em 27/03/2024 a embargante promoveu a distribuição dos embargos de terceiro, claramente fora do prazo legal.

Importante ressaltar que a opção pela suscitação de dúvida não suspende nem interrompe o prazo para oposição dos embargos de terceiro, tratando-se de procedimentos distintos com finalidades diversas. Enquanto a suscitação de dúvida visa dirimir questões relacionadas ao registro do título, os embargos de terceiro têm por objetivo desconstituir ato constritivo judicial.

Assim, tendo a embargante tomado ciência da indisponibilidade do imóvel em 19/02/2024, ocasião em que foi negado o registro da escritura pública de compra e venda pelo ato constritivo impugnado, conforme nota devolutiva acostada na própria petição inicial, e ajuizado os embargos de terceiro apenas em
27/03/2024
, resta configurada a intempestividade da ação, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO, 4 ANOS ANTES DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - TERMO INICIAL - EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE – INTEMPESTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Segundo o entendimento Superior Tribunal de Justiça, “O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

No caso a autora já tinha ciência cerca de quatro anos antes da interposição dos Embargos de Terceiro, tanto que era depositária fiel do bem."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023652-46.2023.8.11 .0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da intempestividade dos embargos de terceiro.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026